Tribunal: TJDFT
Processo: 0740657-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido Consulta CCS. Medida Inócua aos fins da execução. Bens que guarnecem a residência do devedor. Possibilidade. Decisão parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens, via sistema REGISTRATO, para obtenção de Relatório de contas e relacionamentos em Bancos (CCS), e de penhora de bens na residência dos Executados.
II. Questão em discussão
2. Analisar se deve ser reformada a decisão para determinar a penhora dos bens que guarnecem a residência dos executados, assim como realizar a pesquisa no sistema CCS.
III. Razões de decidir
3. A pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), se trata de sistema de dados de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. O referido Cadastro se assemelha ao sistema pelo SISBAJUD quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, o que corrobora o entendimento de que a medida se mostra inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. Diante da impossibilidade de seu cumprimento frutífero, vai em desencontro aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, a mostrar o acerto da decisão agravada em indeferi-la.
4. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que se evidenciam como supérfluos ou ultrapassam as necessidades comuns, o que só será possível aferir após descrição dos bens encontrados.
5. Decisão parcialmente reformada para deferir a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça na residência da Agravada, todavia, circunscrita a diligência ao inventário dos bens e sua avaliação, viabilizando assim ao Juízo aferir acerca da possibilidade, ou não, de serem penhorados.
IV. Dispositivo
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 833, II, do CPC.